Tribunal: STF
Processo: ADI 1475
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-19
Data de publicação: 2000-10-19

Ementa:
EMENTA: Lei do Distrito Federal, de iniciativa
parlamentar, instituidora de vantagens a servidores militares
daquela Unidade da Federação, a serviço da Casa Militar e da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Inconstitucionalidade declarada, por invasão da
iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, bem como da
competência da União, para legislar sobre a remuneração dos
servidores integrantes dos organismos de segurança do Distrito
Federal.